Tribunal: TJES
Processo: 5003553-34.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003553-34.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

AGRAVADO: ROSA MARIA DA SILVA OLIVEIRA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. AÇÃO AJUIZADA NO ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A PARTE RÉ ESTEJA DE FATO DOMICILIADA EM LOCAL DIVERSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Conforme art. 43 do Código de Processo Civil, “determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta”. 2) Não obstante a regra de competência do local de domicílio do consumidor, é inviável o reconhecimento da incompetência, com a determinação de remessa dos autos à comarca diversa, apenas com base em informação de possível alteração de endereço do réu/consumidor, sem nenhuma diligência capaz de atestá-la, sob pena de tornar o processo itinerante. 3) Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
, em face de decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim na ação tombada sob o n. 5010814-85.2022.8.08.0011, proposta em face de
ROSA MARIA DA SILVA OLIVEIRA
, a qual declinou da competência para uma das varas cíveis da Comarca de Muriaé/MG.

Em suas razões recursais, a Agravante, em resumo, sustenta que o endereço fornecido pela parte quando da assinatura do contrato remete à cidade de Cachoeiro de Itapemirim, decerto que a avença foi celebrada com a presença física da Agravada naquela cidade. Destaca, nesse sentido, que deveria ter sido expedida carta precatória para cumprimento da diligência citatória.

Sem contrarrazões recursais, porquanto não foi triangularizada a relação jurídico-processual na origem.

Pois bem.

De plano, adianto que a meu ver assiste razão ao Agravante, motivo pelo qual reafirmo o sentido decisório adotado quando proferida a decisão por intermédio da qual recebi o presente agravo de instrumento com efeito suspensivo, conforme motivos que passo a expor.

Cinge-se a controvérsia recursal a examinar a juridicidade da decisão na qual o magistrado de primeiro grau determinou a remessa do feito para a Comarca de Muriaé/MG.

Como se denota, o contrato objeto da ação monitória em epígrafe foi firmado na cidade de Cachoeiro de Itapemirim, decerto que, quando da tentativa de citação da Agravada no endereço declinado na peça exordial, naquela Municipalidade, o oficial de justiça apurou que a consumidora já residiu no local, mas mudou de endereço, estando em local não conhecido.

Confira-se o teor da referida certidão:

“Certifico e dou fé, que dirigi-me à Escadaria Rosalina Thompson, 04 , Sumaré/ Amarelo, conforme relatório de diligências abaixo enumeradas, e lá estando, fiquei impossibilitado de intimar ROSA MARIA DA SILVA OLIVEIRA, haja vista que MUDOU-SE, há mais de 05 meses, do endereço supramencionado e consta paradeiro ignorado. Tal informação foi prestada pela atual moradora, Sra. Roseliane Thompson”

Nesse contexto, a Agravante informou novo endereço, na cidade de Muriaé/MG, a fim de que fosse realizada nova tentativa de citação.

Em razão disso, o Juízo
a quo
proferiu a decisão agravada, no sentido de que, sendo absoluta a competência do local de domicílio do consumidor, a indicação de endereço em Comarca diversa justificaria o declínio da competência de ofício.

Todavia, faz-se mister destacar que, no caso dos autos, sequer houve diligência capaz de atestar que se trata, de fato, do domicílio da consumidora, não sendo, pois, a mera indicação de endereço para citação capaz de alterar a competência fixada quando da distribuição da ação, conforme art. 43 do Código de Processo Civil:

Art. 43.
Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial,
sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.

Sendo assim, a meu ver, não há como reconhecer a incompetência do Juízo de plano, com base em mera possibilidade de a parte ré residir em localidade diversa.

Ressalto que a jurisprudência pátria corrobora o entendimento que estou a adotar, a saber:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE VARAS CÍVEIS DE BRASÍLIA E DE SAMAMBAIA. RELAÇãO DE CONSUMO. CONSUMIDOR RÉU. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO APRESENTADA NO FORO DECLARADO CONTRATUALMENTE PELO CONSUMIDOR E DE ELEIÇÃO CONTRATUAL. POSSÍVEL NOVO ENDEREÇO. LOGRADOUROS NÃO DILICENCIADOS. IRDR 17. PECULIARIDADES. DISTINÇÃO. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. Esta Corte de Justiça, em sede de exame de incidente de resolução de demanda repetitiva, seguindo entendimento sedimentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, fixou tese de caráter vinculante no sentido de que: ?Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício? (IRDR 17). 2. Busca-se prestigiar o princípio da facilitação da defesa do consumidor, de modo a autorizar que eventuais abusos na fixação da competência sejam afastados de ofício pelo julgador. 3. No caso dos autos, ainda que a controvérsia envolva discussão acerca de relação de consumo, constando o consumidor no polo passivo da lide, não há como alterar de ofício a competência para processar e julgar a causa porque a ação foi proposta no foro que o consumidor declarou possuir domicílio ao assinar o contrato objeto da causa, que é o mesmo eleito contratualmente, tanto que a petição inicial foi ordinariamente recebida e a pretensão liminar nela postulada foi examinada e deferida.
4. Nessa circunstância, em que a ação foi ajuizada no foro em que o consumidor declarou no contrato objeto da causa possuir domicílio, que também corresponde ao foro de eleição contratual, caso apurado que não mais residiria nesse logradouro, primeiro, impera que ele seja efetivamente localizado.

A noticiada sobrevinda de um possível novo paradeiro do consumidor, que sequer foi diligenciado, por si só, não justifica a declinação de ofício, dado ainda não ser possível constatar se tratar do foro de seu domicílio.
5. Conflito negativo de competência conhecido e provido para declarar competente o juízo suscitado. (TJ-DF 07205665420238070000 1731189, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 17/07/2023, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/07/2023)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INCIDENTE ENVOLVENDO OS JUÍZOS DA 2ª VARA DA COMARCA DE GUARAMIRIM, DA 1ª VARA DA MESMA COMARCA E DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRESA PRIVADA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENGENHARIA SANITÁRIA E LIMPEZA URBANA NO POLO ATIVO DO FEITO.
RELAÇÃO CONSUMERISTA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL ABSOLUTA QUANDO O CONSUMIDOR ESTIVER NO POLO PASSIVO DO FEITO. FALTA DE PROVA, IN CASU, DE QUE O RÉU ESTEJA MESMO DOMICILIADO EM COMARCA DIVERSA. CITAÇÃO NÃO CONCRETIZADA. INVIABILIDADE DE ALTERAÇÃO DA COMPETÊNCIA.
[...] (TJ-SC - CC: 50060160720218240000 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5006016-07.2021.8.24.0000, Relator: Joao Henrique Blasi, Data de Julgamento: 26/05/2021, Câmara de Recursos Delegados)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. BUSCA E APREENSÃO. DOMICÍLIO DESCONHECIDO OU INCERTO. FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA. MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO IMPORTA NO DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA. FIXAÇÃO NO MOMENTO DA PROPOSITURA DA AÇÃO. Trata-se de ação em que a instituição financeira autora almeja a obtenção de medida liminar de busca e apreensão de veículo, tendo a ação sido ofertada no foro da capital, já que o endereço do réu referia-se ao bairro do Leme, deste estado. Em nova diligência a parte autora, para efeito de promover a citação, forneceu outro endereço, no bairro da Taquara, onde acreditava encontrar-se o réu. Por esse motivo, o juízo suscitante declinou o processo para uma das Varas Cíveis do Fórum de Jacarepaguá.
Se certo estivesse o juízo suscitado, sobretudo em demanda como a ora tratada, a vis attractiva mudaria sempre de acordo com as diligências no sentido de encontrar o domicílio do demandado. Ocorre que a força atrativa da fixação da competência dependeria da localização do réu, momento em que poderia haver o declínio, já que à demanda se aplica o Código do Consumidor, quando assume especial importância o foro do domicílio do demandado. Assim sendo, possui relevância a fundamentação do juízo suscitante (art. 43 do CPC), no sentido de que a mudança de endereço não importa no declínio da competência, uma vez fixada no momento da propositura da ação, o que torna o juízo prevento, sobretudo no caso em que o domicílio do réu é desconhecido ou incerto (CPC, 46, § 2º)
Conflito negativo procedente. (TJ-RJ - CC: 00436769520208190000, Relator: Des(a). MARCOS ALCINO DE AZEVEDO TORRES, Data de Julgamento: 16/12/2020, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/01/2021)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CRITÉRIO RELATIVO. ESCOLHA ALEATÓRIA E INJUSTIFICADA DO JUÍZO PELA PARTE AUTORA. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DAS REGRAS DEFINIDORAS DA COMPETÊNCIA RELATIVA. AJUIZAMENTO DA AÇÃO NO FORO DO ENDEREÇO INDICADO PELO RÉU EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO E RÉU NÃO ENCONTRADO. MODIFICAÇÃO DE ESTADO DE FATO OCORRIDA POSTERIORMENTE À FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA. MERA INDICAÇÃO DE NOVO ENDEREÇO DO RÉU PELA PARTE AUTORA. CIRCUNSTÂNCIA SEM APTIDÃO PARA ALTERAR OS CRITÉRIOS DE INÍCIO CONSIDERADOS PARA FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA. NÃO CABIMENTO. TESE FIXADA NO IRDR 17. INAPLICABILIDADE. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. Dissenso estabelecido entre juízos com jurisdição sobre diferentes espaços territoriais. Discussão relativa à possibilidade de um dos juízos declinar de ofício da competência para julgar e processar ação de busca e apreensão de veículo automotor, conquanto a ele originariamente distribuída a demanda, porque o réu, com única residência e domicílio indicado em sua área de jurisdição, conforme endereço que consta nos autos e em cédula de contrato bancário, teria passado a residir e a ter domicílio em localidade sob jurisdição do juízo para o qual declinada a competência. 2. O art. 43 do CPC estabelece que a fixação da competência se dá no momento do registro da peça vestibular ou de sua distribuição, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. Esse dispositivo retrata o princípio da perpetuatio jurisditionis. 3. As demandas fundadas em direito real sobre bem móvel, a exemplo da busca e apreensão de veículo dado em garantia de alienação fiduciária, devem, em regra, ser processadas no foro de domicílio do réu, consoante aplicação da regra geral definida pelo art. 46, caput, do CPC.
4. Ajuizada ação no foro do domicílio do réu, conforme indicação por ele feita no contrato de cédula de crédito bancário que celebrou com a instituição financeira autora; não tendo sido comunicada ao banco ou nos autos efetiva mudança de endereço; e não havendo elementos de convicção que possam conferir mínima certeza quanto ao novo local de residência do demandado, incabível ao juízo com competência originariamente fixada declinar de ofício de sua competência para o juízo do local onde, supostamente, por mudança posterior ao ajuizamento da ação, estaria residindo o réu.
5. Caso concreto em que não tem aplicação a tese fixada no IRDR 17 deste Tribunal de Justiça, segundo a qual nas ações propostas em desfavor do consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício. Isso porque havendo simples indicação de novo endereço sem quaisquer elementos evidenciadores de que efetivamente a localidade indicada pelo autor corresponda à de atual residência do réu, não há que se falar em eventuais prejuízos ao consumidor. 6. Conflito negativo de competência conhecido e declarada a competência do juízo suscitado, da Segunda Vara Cível de Samambaia. (TJ-DF 07044853020238070000 1699169, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, Data de Julgamento: 08/05/2023, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/05/2023)

Mesmo porque há de se ponderar que
“a modificação da competência a cada indicação de novo endereço para fins citatórios tornará o processo itinerante, em descompasso com a segurança jurídica e a razoável duração do processo”
(TJ-DF 07046006120178070000 DF 0704600-61.2017.8.07.0000, Relator: CESAR LOYOLA, Data de Julgamento: 14/06/2017, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 22/06/2017 . Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Logo, alternativa não resta senão o provimento do recurso.

Diante de todo o exposto, sem maiores delongas, conheço

do recurso de agravo de instrumento interposto para
DAR-LHE PROVIMENTO
para, reformando a decisão agravada, determinar o prosseguimento do feito na comarca de origem.

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 26/07/2024 às 14:08:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52218826072024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR PARA CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO.